Tribunal: TJBA
Processo: 8000720-12.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000720-12.2022.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MANOEL COUTINHO DE SOUZA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO E RECOMPOSIÇÃO DE COTAS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. FALHA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de revisão de conta vinculada ao PASEP, condenando a instituição financeira à restituição de valores decorrentes de alegados saques indevidos, com incidência de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser afastada a gratuidade de justiça concedida; (ii) saber se a sentença é válida diante da ausência de instrução probatória adequada, especialmente quanto à necessidade de prova pericial contábil. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não elidida por prova em contrário. 4. Verifica-se nulidade processual, ante a ausência de saneamento adequado e de produção de prova pericial contábil, imprescindível à elucidação da controvérsia, caracterizando error in procedendo. 5. A complexidade técnica da matéria exige dilação probatória, sendo inviável o julgamento de mérito sem a devida instrução. IV. Dispositivo e tese 6. Sentença anulada de ofício. Tese de julgamento: 1. A ausência de produção de prova pericial indispensável em demandas envolvendo contas do PASEP configura nulidade processual por cerceamento de defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 357, 373 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. (Tema 1150); TJ-BA, Apelação nº 8000440-10.2020.8.05.0173, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8045859-48.2024.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8002456-34.2021.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000720-12.2022.8.05.0043, em que figuram como apelante MANOEL COUTINHO DE SOUZA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora